Tribunal: STF
Processo: ARE 1444040
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL: TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE: TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUINTOS. EXECUÇÃO DAS DIFERENÇAS DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA PELO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09. COISA JULGADA. 



    Hipótese em que o título judicial foi constituído e transitou em julgado em momento no qual a Medida Provisória nº 2.225-45/2001 gozava de plena legalidade e eficácia porque anterior ao julgamento do RE nº 638.115 sob repercussão geral pelo STF, não se configurando justamente por isso a hipótese prevista pelo art. 741, inc. II, parágrafo único, do CPC/1973. Precedente do STJ. 



    Aplicação ao caso da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 no sentido de que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não produz automática reforma ou rescisão de sentença anterior que tenha adotado entendimento diferente, sendo imprescindível para tanto a interposição de recurso próprio, observado o prazo decadencial. 



    O advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009 - cujo art. 5º, ao conferir nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, previu a aplicação dos oficiais de remuneração básica e juros das cadernetas de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública - se deu antes mesmo do trânsito em julgado do título judicial, de sorte que entendendo o réu pela aplicabilidade do critério de correção monetária instituído pela referida Lei, deveria ter oportunamente suscitado essa questão no âmbito daquela demanda. Inclusive porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede recurso especial repetitivo no sentido da aplicabilidade imediata do referido normativo inclusive aos processos em andamento (REsp. 1. 1.205.946/SP, Corte Especial, Rel. Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, maioria, DJe 02/02/2012). 



    Não tendo havido insurgência do réu, operou-se a coisa julgada. Por esses fundamentos, o critério de correção monetária a ser aplicado sobre os valores vencidos deve ser aquele expressamente previsto pelo título judicial” (fls. 1-2, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, ao argumento de que, “após o julgamento do RE 638.115, resta cessada a ultra-atividade das incorporações de quintos, razão porque impossível dar prosseguimento à obrigação de fazer para determinar a incorporação de quintos” (fl. 6, e-doc. 29).



    Sustenta que “o voto condutor, para rechaçar a pretensão do ente público, deixou de considerar o entendimento do Eg. STF sobre a matéria, firmado em sede de repercussão geral. Tal orientação conduz à inexigibilidade do título, que relativiza a coisa julgada” (fl. 43, e-doc. 29).



    Argumenta que “a decisão que gerou título executivo foi dada com interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal” (fl. 47, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29). 



    A agravante afirma que “não se pode impor à UFRGS, no ano de 2021, a implantação em folha de pagamento da ora agravada de valor que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 638.115, definiu como indevido” (fl. 38, e-doc. 39).



    Assevera que “a inexigibilidade da obrigação de fazer é imperativa, visto que tem por objeto prestação de trato sucessivo, sobre a qual a coisa julgada não mais opera (CPC, art. 505, I; CF, art. 5º, XXXVI; STF, Tema 494), porque a interpretação jurídica que consubstanciava a ordem judicial para incorporação dos quintos foi extirpada do sistema jurídico pelo STF” (fl. 38, e-doc. 39).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido para fins de determinação do conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, sendo que final provido” (fl. 39, e-doc. 39).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) O título judicial de que se trata, constituído no âmbito da ação 2006.71.00.031993-0, reconheceu o direito à incorporação e atualização de quintos entre 09/04/1998 até 05/09/2001 e transitou em julgado aos 09/06/2011. Já o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 638.115, em que, sob o regime de repercussão geral, restou firmada a tese de que ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal’, ocorreu somente em 23/03/2015. Assim, em primeiro lugar, o título judicial não está fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal, não enquadrando portanto na previsão do parágrafo único do art. 741, inc. II, do art. 741 do CPC/1973. Além disso, no caso em exame, o título judicial foi constituído e transitou em julgado em momento no qual a Medida Provisória nº 2.225- 45/2001 gozava de plena legalidade e eficácia porque anterior ao julgamento da repercussão geral pelo STF, não se configurando justamente por isso a hipótese prevista pelo art. 741, inc. II, parágrafo único, do CPC/1973. Com efeito, sobre a interpretação a ser conferida ao art. 741, inc. II, parágrafo único, do CPC/73, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça a exemplo do precedente abaixo transcrito: (...) Tal entendimento está em consonância por sua vez com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em 28/05/2015 especificamente acerca da eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional em controle concentrado (Tema 733): (...) Desta forma, pelas razões expostas acima, afigura-se descabida a alegação de inexigibilidade do título judicial com fundamento na relativização da coisa julgada. Por conseguinte, desarrazoadas igualmente as alegações de violação aos princípios da legalidade e da moralidade. Não é outro o posicionamento que vem sendo adotado por Esta Corte: (...) Por fim, adiante-se, desde já, especialmente para fins de prequestionamento, que o presente julgamento não implica violação aos arts. 5º, inc. II e XXXVI, 102, §3º, 37, caput, e 40, §8º, todos da Constituição Federal; e aos arts. 502 e 503 do CPC, consoante os termos da fundamentação. DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A execução de que se trata tem por objeto o titulo judicial constituído no âmbito da ação coletiva nº 2006.71.00.031993-0 ajuizada pela ASSUFRGS (objetivando incorporação dos quintos pelos substituídos que exerceram funções comissionadas ou gratificadas até 06/2001), que expressamente previu para fins de correção monetária a utilização do INPC e de juros de 6% ao ano, tendo transitado em julgado aos 09/06/2011, já na vigência da Lei 11.960/09 (AREsp. nº 7983) Portanto, no caso concreto, o advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009 - cujo art. 5º, ao conferir nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, previu a aplicação dos oficiais de remuneração básica e juros das caderneta de poupança às condenações impostas à Fazenda Pública - se deu antes mesmo do trânsito em julgado do título judicial, aliás, antes da última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo (no caso concreto, consistente no decurso de prazo contra o acórdão proferido na sessão de 22/09/2010 que deu parcial provimento aos embargos de declaração da parte Autora) - marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.235.513/AL, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 27/06/2012, DJe 20/08/2012 -, de sorte que entendendo o réu pela aplicabilidade do critério de correção monetária instituído pela referida Lei, deveria ter oportunamente suscitado essa questão no âmbito daquela demanda (5059372-64.2015.4.04.7000/PR, Relatora Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein, Terceira Turma, julgado em 24 de janeiro de 2017). Mesmo porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede recurso especial repetitivo no sentido da aplicabilidade imediata do referido normativo inclusive aos processos em andamento (REsp. 1. 1.205.946/SP, Corte Especial, Rel. Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, maioria, DJe 02/02/2012). Não tendo havido insurgência do réu, operou-se a coisa julgada. Por esses fundamentos, tenho que o critério de correção monetária a ser aplicado sobre os valores vencidos deve ser aquele expressamente previsto pelo título judicial. Em suma, no período decorrido até a data da expedição do precatório/RPV, por força da coisa julgada, a atualização monetária da dívida deve observar o que restou determinado pelo título judicial que determinou a utilização do INPC como indexador da correção monetária. Por fim, também por força da coisa julgada, não incidem na espécie os efeitos da repercussão geral do Tema 810 vez que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em momento anterior ao julgamento do RE nº 870.947, não se configurando a hipótese do art. 535, inc. III, §§ 5º e 7º, do CPC. Com efeito, sobre a interpretação a ser conferida ao art. 535, inc. III, §§ 5º e 7º, do CPC, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça a exemplo do precedente abaixo transcrito: (...) Portanto, correta também nesse aspecto a decisão agravada que determinou a aplicação do INPC conforme previsto pelo título judicial” (fls. 4-10, e-doc. 21).



    Ao analisar a controvérsia, no ponto relativo à possibilidade de se desconstituir título executivo judicial, o Tribunal de origem conforma-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Tema 360 da repercussão geral. Confira-se a ementa deste julgado:



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento ” (DJe 19.3.2019).



    6 . No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “ ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos declaratórios opostos contra aquela decisão, este Supremo Tribunal concluiu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado. Confira-se a ementa do julgado:



    “ Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (RE n. 638.115-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.5.2020).



    O julgado recorrido conforma-se à orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora